Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA. LICENÇA. ACOMPANHAMENTO. SAÚDE. PARENTE. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÓBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r. sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual. A recorrente requer seja o feito extinto, com o julgamento do mérito, a fim de ser ratificada a antecipação da tutela deferida.
3. Na origem, a autora ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, cujo objeto consistia na concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família que, posteriormente, veio a óbito.
4. A tutela de urgência foi deferida no dia 31/10/2019 (ID 13670358, pags. 01 a 03) e o óbito do esposo da autora ocorreu em 30/11/2019 (ID 13670471)
5. A sentença, ora guerreada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, diante da perda do objeto, mas não confirmou a decisão que antecipou a tutela.
6. A Lei n. 12.153/2009, no art. 3o., contempla apenas as medidas concedidas no curso do processo, de modo que não há previsão legal para a estabilização de tutela antecipada prevista no artigo 304 do CPC no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, tendo em vista serem orientados pelo princípio da simplicidade.
7. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
8. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seus artigos 134 e 135 expressamente concede licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro em tratamento médico. A autora comprovou a necessidade de acompanhar seu companheiro, internado para em hospital em outra unidade da federação, em estado grave de saúde, fazendo jus a concessão da licença até a data do óbito, sem desconto de seus vencimentos. Sentença que se reforma para extinguir o feito com julgamento de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

9. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e extinguir o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).